Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-09.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000273-09.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGRICOLA MINEIRO LTDA - CNPJ: 05.686.989/0001-52 (APELANTE), TERESINHA DE FREITAS BORGES RESENDE - CPF: 263.821.481-72 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela parte devedora, reconhecendo a prescrição material e intercorrente da execução, conforme art. 924, III e V, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a incidência do prazo prescricional trienal, conforme disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplicado às cédulas de crédito bancário; e (ii) se as diligências processuais realizadas pelo exequente interrompem o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra fixam o prazo trienal para execução de títulos de crédito, incluindo a cédula de crédito bancário.

4. No caso, transcorreram mais de três anos entre o vencimento da dívida e a citação por edital das devedoras, sem causa interruptiva válida do prazo prescricional.

5. A jurisprudência desta Corte e do STJ considera que tentativas frustradas de localização do devedor não interrompem a prescrição, inexistindo omissão ou falha do Judiciário que justifique a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição trienal para a execução de cédula de crédito bancário não é interrompida por diligências infrutíferas de citação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 924, III e V; CC/2002, art. 206, §3º, VIII; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei n. 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.05.2014; STJ, AgInt no AREsp n. 1.508.950/SE, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 10.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente os Embargos à Execução, opostos pelas Recorridas, reconhecendo a ocorrência da prescrição material e intercorrente e, consequentemente, extinguindo a Execução, nos termos do artigo 924, incisos III e V, do CPC (id. 245549157, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o reconhecimento da prescrição dependeria exclusivamente da demonstração de que ocorreu abandono da causa pelo credor, o que não foi o caso dos autos.

Defende que sempre buscou dar válido andamento ao processo, requerendo diligências, pesquisas e indicando novos endereços para cumprimento dos atos processuais, ou seja, jamais abandonou a causa.

Aduz que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional e que a citação demorou a ser efetuada por impedimento causado pelas Recorridas que desapareceram, impedindo a realização do ato citatório.

Afirma que deve ser aplicado ao caso o enunciado da Súmula n. 106, do STJ, posto que a citação não ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

As Recorridas apresentaram as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 245549164, págs. 01/22).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou procedente os Embargos à Execução, opostos pelas Recorridas, reconhecendo a ocorrência da prescrição material e intercorrente e, consequentemente, extinguindo a Execução, nos termos do artigo 924, incisos III e V, do CPC.

Consta dos autos que o Banco Santander (Brasil) S/A propôs a Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0007998-76.2015.8.11.0045, em face da pessoa jurídica Agrícola Mineiro Ltda. e Teresinha de Freitas Borges Resende, visando ao recebimento da quantia de R$ 143.195,75 (cento e quarenta e três mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro n. 00330999300000004880.

Em vista de a parte Devedora não ter sido localizada, foi citada por meio de edital (id. 245548675, pág. 25), com posterior nomeação da Defensoria Pública Estadual como curadora especial.

As Executadas, por meio da Curadora Especial, opuseram os presentes Embargos à Execução, alegando, dentre outras coisas, a ocorrência da prescrição.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado nos embargos à execução, reconhecendo a prescrição material e intercorrente, declarando-as neste momento, e
JULGO EXTINTA
a execução em apenso, sob nº 0007998- 76.2015.8.11.0045, nos termos do art. 924, incisos III e V, do Código de Processo Civil.
(Sic).

Contra essa decisão,
o Banco Santander (Brasil) S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre salientar que, nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de ação de execução de título extrajudicial, que tem como objeto cédula de crédito bancário, nas situações em que se discute o prazo prescricional da pretensão executiva, incide o disposto no artigo 70, da
Lei Uniforme de Genebra
, ante a previsão do artigo
44
, da Lei n.
10.931
/2004, pois essa tem natureza de título de crédito, devendo, ser aplicado, portanto, o prazo trienal.

A propósito, trato à baila o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
LUG
. DECISÃO MANTIDA.

1. (...).

2. "Nos termos do que dispõe o art.
44
da Lei n.
10.931
/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da
LUG
, que prevê
o prazo prescricional de 3 (três) anos
a contar do vencimento da dívida"
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.508.950/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020). (Destaquei).

Em complemento, o artigo
206
,
§3
o
, inciso
VIII
, do
Código Civil
, preceitua que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em 03 (três) anos.

Tratando-se de prescrição direta, o termo inicial é a data de
vencimento do débito.

No caso dos autos, em vista do inadimplemento da parte Devedora, houve o vencimento antecipado da dívida para o dia 06/08/2015. Logo, esta data é o termo inicial do prazo prescricional.

A Ação de Execução n.
0007998-76.2015.8.11.0045 foi ajuizada em 23/11/2015, o despacho que ordenou a citação se deu em 01/12/2015 e a citação por edital da parte Devedora ocorreu em 19/08/2019.

Nota-se que entre a data de vencimento do débito (
06/08/2015
) até o dia em que houve a interrupção do prazo prescricional, com a citação por edital das Devedoras (
19/08/2019
), decorreram mais de 03 (três) anos. Logo, não há dúvidas de que se operou a prescrição.

Frise-se que a jurisprudência desta Corte de Justiça caminha no sentido de que a existência de tentativas inexitosas de localizar o devedor não é causa de interrupção da prescrição, haja vista que a demora na citação não decorreu do mecanismo do processo judicial. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966)” (N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021).

O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional
.

Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução. (N.U 0030486-42.2012.8.11.0041, Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/08/2022, publicado no DJE 31/08/2022) (Negritei).

Registro que a alegação de que
o reconhecimento da prescrição dependeria exclusivamente da demonstração de que ocorreu abandono da causa pelo credor não merece acolhimento, já que as diligências realizadas pelo Recorrente não contribuíram para que houvesse a citação das Devedoras/Apeladas, no processo executivo.

Ao demais, impõe anotar que a demora na citação das Recorridas não pode ser atribuída ao Judiciário, na medida que os requerimentos realizados pelo Recorrente foram deferidos e os atos praticados em curto tempo, afastando, portanto, a aplicabilidade do enunciado da Súmula n. 106, do STJ.

Por tais considerações,
deve a
Apel
ação

ser desprovida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto p
elo Banco Santander (Brasil) S/A
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É
com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025